Tribunal: CARF
Processo: 10880.720118/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720118/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.378 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
UNITED PARCEL SERVICE CO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 21/02/2008
EXTRAVIO DE MERCADORIA IMPORTADA. OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. A ocorrência do fato gerador de mercadoria importada se dá da
constatação pela autoridade aduaneira da ausência da chegada do produto em
território nacional.
TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE. Verificado pela autoridade
aduaneira o extravio, para efeitos dos créditos tributários e direitos
correspondentes às mercadorias, resta claro pela legislação que o transportador
responde por ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Wilson Antônio de Souza Côrrea (relator) que
votou pelo provimento parcial do recurso, para excluir do lançamento os conhecimentos MAWB
4067823 0014 HAWB M0340251472, bem como o MAWB 4067823 0036HAWB
V97494CTVDN e MAWB 4067823 0423 HAWB M3002306040. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720118/2008-17
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720118/2008-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por bem relatado, adoto o relatório elaborado pela DRJ de origem, conforme
abaixo:
Relatório
Tratam os autos de procedimento fiscal de conferência final de manifesto, do qual
decorreu a lavratura de Auto de Infração para exigência do Imposto de Importação (II),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS/Pasep e Cofins – Importação, além
da multa prevista no art. 106, inciso II, alínea “d”, do Decreto-Lei n. 37/66, em virtude
do extravio de carga procedente do exterior, perfazendo o valor total do crédito
tributário exigido R$ 44.370,08.
A autoridade lançadora relata haver constatado o não armazenamento e/ou não
desembaraço de cargas que foram devidamente declaradas pelo interessado no Sistema
Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento – MANTRA,
instituído pela IN SRF n° 102/94, a saber:
1) 01 (um) volume, peso 1,000 kg, sob o Termo de Entrada n° 04000193-8, de
18/01/2004, com o documento de carga aérea MAWB 406 7630 4561 HAWB
5012X77FNMJ, no Voo UPS6198;
2) 01 (um) volume, peso 1,700 kg, sob o Termo de Entrada n° 04002453-9, de
24/06/2004, com o documento de carga aérea MAWB 406 8753 8216 HAWB
6A530XSWYNB, no Voo UPS6194;
3) 01 (um) volume, peso 10,900 kg, sob o Termo de Entrada n° 04004648- 6, de
17/11/2004, com o documento de carga aérea MAWB 406 7823 0014 HAWB
M0340251472, no Voo UPS6184;
4) 01 (um) volume, peso 6,000 kg, sob o Termo de Entrada n° 04004701-6, de
21/11/2004, com o documento de carga aérea MAWB 406 7823 0036 HAWB
V97494CTVDN, no Voo UPS6198;
5) 01 (um) volume, peso 14,000 kg, sob o Termo de Entrada n° 04005012-2, de
12/12/2004, com o documento de carga aérea MAWB 406 7823 0423 HAWB
M3002306040, no Voo UPS6198;
6) 1 (um) volume, peso 2,500 kg, sob o Termo de Entrada no 04005117-0, de
19/12/2004, com o documento de carga aérea MAWB 406 7839 0981 HAWB
879882HZVBK, no Voo UPS6198;
7) 35 (trinta e cinco) volumes, peso 338,000 kg, sob o Termo de Entrada n° 04004688-
5, de 20/11/2004, com o documento de carga aérea AWB 045 2544 6212 ( 145 2544
6212 ), no Voo UPS6193.
Objetivando obter esclarecimentos acerca do ocorrido com referidos volumes, foram
lavradas intimações fiscais em face dos importadores e transportador aéreo, consoante
documentação juntada aos autos.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720118/2008-17

Em relação ao MAWB 406 8753 8216 HAWB 6A530XSWYNB, a fiscalização observa
que a carga foi armazenada zerada. Em resposta à intimação, o transportador aéreo
informa que, por erro operacional, a carga não embarcou. Todavia, anexou extrato
Mantra do DSIC 892 4000 7376, sem qualquer explicação adicional. Referido DSIC
trata do mesmo tipo de mercadoria manifestada no conhecimento acima, porém, não
chegou a ser vinculado a qualquer conhecimento aéreo, tendo sido a carga entregue a
leilão. E como não foi apresentada fatura que contivesse descrição/quantidade da
mercadoria em questão, não foi possível comprovar que o DSIC efetivamente trata da
mesma mercadoria manifestada.
Em relação aos MAWB 406 7823 0014 HAWB M0340251472, MAWB 406 7823 0036
HAWB V97494CTVDN e MAWB 406 7823 0423 HAWB M3002306040, a
fiscalização observa que as respectivas cargas forma armazenadas zeradas.
Posteriormente, em 25/02/2005, foram formalizados os processos administrativos
indicados na peça impositiva, em que o transportador aéreo solicita a exclusão de
armazenamento dessas cargas, já que teriam vindo em data posterior e teriam sido
desembaraçadas pelos conhecimentos aéreos que especifica. O pleito pela exclusão do
armazenamento foi indeferido nos três processos administrativos formalizados.
Em relação ao AWB 045 2544 6212 (145 2544 6212), a fiscalização observa que a
carga foi registrada sob o Tratamento de Carga TC=5 (carga conexão imediata
internacional). Entretanto, não foi vinculada Declaração de Trânsito Internacional (DTI)
para a carga, já que esta não desembarcou em Viracopos.
O fisco, então, procedeu à valoração das mercadorias consideradas extraviadas,
utilizando, conforme o caso, o Decreto no 2.861/98, artigo VII (art. 22 da Convenção de
Varsóvia), art. 67 da Lei no 10.833/2003, e informações dos conhecimentos aéreos e
faturas comerciais, consoante discriminado às fls. 28/30.
Cientificada do lançamento em 10/03/2008, a interessada apresentou impugnação em
09/04/2008, juntada às fls. 212 e seguintes, alegando em síntese que:
(a) a alfândega, a partir dos conhecimentos aéreos e dos manifestos de carga, mas sem
efetivar qualquer verificação empírica dos volumes descarregados do veículo
transportador, está presumindo, sem autorização legal para tanto, a real chegada de
todos os sete pacotes relacionados no auto de infração. Para a alfândega adotar como
presunção absoluta o efetivo recebimento das cargas ora discutidas, sem apresentar
provas de que o desembarque dos pacotes realmente aconteceu, é imprescindível que
houvesse autorização legal, algo que não ocorre;
(b) não se pode penalizar uma empresa por não ter, em tempo hábil, lançado mão de um
procedimento destinado a demonstrar que determinada carga não chegou a ser
embarcada no exterior ou desembarcada no Brasil. Observa que a impugnante é uma das
maiores empresas de remessas expressas do mundo, cujo volume anual no Brasil é de
cerca de 520.000 encomendas, sendo evidente que, no sistema de verificação existente à
época dos fatos, poderia passar despercebido que algumas cargas lançadas no sistema
Mantra, não haviam sido recebidas no recinto alfandegado da UPS. Por outro lado,
também pode ter ocorrido a manifestação equivocada de parte das encomendas em
questão, por erro humano, o que é uma situação razoável, vez que a quantia de sete
pacotes é irrisória diante do volume anual de transporte da impugnante, só no Brasil;
(c) observa que a própria administração aduaneira não possui as vias originais das DRE-
I relacionadas às encomendas manifestadas e objeto de autuação, o que leva a crer que
talvez as remessas não tenham vindo efetivamente para o Brasil;
(d) ainda que se pudesse considerar a manifestação prévia no sistema Mantra como
elemento comprovador da entrada dos volumes nos país, o que se admite apenas para
argumentar, ainda assim houve a perda do prazo de 90 dias para a realização do
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720118/2008-17

procedimento de conferência final de manifesto, por inteligência do art. 1o, I, da IN SRF
69/99;
(e) de qualquer forma, não existem nos autos elementos que comprovem de fato a
ocorrência dos fatos geradores. Antes ao contrário, como já informado, a maioria das
cargas ora em discussão foi objeto de expresso pedido de exclusão de Armazenamento.
Não fosse o suficiente, veja-se que há casos em que foi expressamente demonstrado que
a carga foi registrada em conhecimento aéreo em sua origem, mas que, por problemas
operacionais, não pode ser embarcada. E mais, há também a situação em que é a própria
fiscalização que reconhece que a carga estava em conexão imediata internacional, ou
seja, que estava em trânsito e seria mandada para outro país. Nesse sentido, consta
expressamente do anexo ao Auto de Infração sobre a carga "(...) já que esta não
desembarcou em Viracopos";
(f) o mero manifesto de remessas expressas não é fato gerador do imposto de
importação, o qual deveria ter ocorrido no momento da apresentação das DRE-I na
Alfândega do Aeroporto de Viracopos. Se o Auto de Infração não está embasado nas
DRE-I, cujas vias originais ficavam em poder da fiscalização, então o lançamento não
está suportado por provas contundentes da ocorrência do fato gerador, o qual se dá com
a emissão da DRE-I, e não com o manifesto de carga ou com os extratos do sistema
Mantra, como pretende a fiscalização;
(g) ademais, para que os fatos geradores sejam apurados em procedimento de
conferência final de manifesto, é necessário, além das DRE-I, que as informações
manifestadas sejam confrontadas com os registros de descarga, não se tendo notícia de
que tal comparação tenha sequer sido realizada, razão pela qual não existe prova da
ocorrência dos alegados fatos geradores;
(h) é improcedente a exigência do pagamento de IPI sobre remessas expressas
transportadas por empresa de courier, pois é de amplo conhecimento de todos os
envolvidos que estes bens estão sujeitos ao Regime de Tributação Simplificada, no qual
estão isentos de IPI, a teor do disposto no art. 34, § 2o, I, da IN/RFB 560/05 e legislação
correlata. O mesmo raciocínio aplica-se em relação à cobrança de PIS/Pasep e Cofins -
Importação;
(i) a impugnante, como transportadora, não pode ser cobrada pelos tributos lançados,
pois não existe previsão legal conferindo a ela esta responsabilidade tributária, já que
não estão presentes no caso as hipóteses dos artigos 32 e 41 do Decreto-Lei no 37/66.
Ademais, inexiste prova da ocorrência de nenhuma das hipóteses descritas no art. 592
do Decreto no 4.543/2002, ainda mais que a autoridade não indicou em quais dos seus
incisos estaria inserida a impugnante, o que impede seu exercício de defesa, sendo mais
um motivo de nulidade formal do lançamento;
(j) o auto de infração não adotou nenhum dos critérios legais para definir as bases de
cálculo que dão origem aos valores lançados. Isso porque em face da ausência das
declarações de importação ou da vistoria física das encomendas supostamente
extraviadas, é impossível apurar o valor das mesmas. Assim, a base de cálculo adotada é
arbitrária e ilegal, uma vez que o art. 22 da Convenção de Varsóvia institui valor de
indenização a ser paga pelo transportador para o proprietário do bem transportado em
casos de danos às encomendas, inexistindo legislação autorizando a utilização desse
valor para a apuração do imposto de importação, sendo, portanto, nulo o lançamento;
(k) requer, assim, a nulidade do auto de infração e, caso assim não se entenda, requer
dilação probatória para que a fiscalização apresente as vias originais das DRE-I aptas a
demonstrar que as cargas efetivamente chegaram ao país, sendo reaberto prazo para sua
manifestação.
Por intermédio da Resolução no 16-000.499, de 30/10/2014, de lavra da 23a Turma desta
Delegacia de Julgamento, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720118/2008-17

de origem esclarecesse o aspecto relativo ao confronto de dados entre o manifesto de
carga e o registro de descarga, providenciando a juntada aos autos de cópia do
manifesto de carga expedido no exterior e do registro de descarga (fl. 241). Tais
providências vieram a ser atendidas, nos termos do Relatório Fiscal de fl. 318.
Intimada a impugnante, em 04/05/2015 (fl. 324), para manifestar-se a respeito da
diligência realizada, esta apresentou as considerações de fls. 327/3331, em que, além de
reiterar os termos da impugnação, aduz que a fiscalização não logrou demonstrar o
confronto documental acima mencionado, trazendo cópias de documentos que em nada
esclarecem a suposta infração cometida pela impugnante, permanecendo no campo da
mera presunção de que teria havido o efetivo desembarque das mercadorias em
território nacional, sendo que sequer trouxe aos autos as DRE-I relacionadas às
encomendas manifestadas.
É o relatório.
A 20a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-79.568, julgou procedente
em parte a impugnação, mantendo somente: i) imposto de importação – II, no valor de R$
4.984,84; ii) multa proporcional no valor de R$ 2.492,43; iii) IPI no valor de R$ 7.477,26; iv)
PIS/PASEP – Importação no valor de R$ 270,80, e; v) Cofins – Importação no valor de R$
1.247,29, o que perfez uma exoneração total de R$ 27.897,46.
Consta nos autos que em 12.SET.2017, tomou conhecimento do Acórdão
proferido, sendo que no dia 11.OUT.2017 postou via AR, que juntou com o Recurso Voluntário,
aviou o presente remédio recursivo, onde alega:
 Não ocorrência de fato gerador do imposto de importação;
 Dos esclarecimentos prestados pela Recorrente;
 Que não é da transportadora a responsabilidade tributária. Inocorrência da
hipótese prevista no artigo 592, inciso vi, do Decreto 4.543/2002. Inexiste
prova do extravio, nem de que a Recorrente tenha dado causa a ele;
 Da insubsistência dos lançamentos pertinentes a IPI;
É a síntese dos fatos.
Passo análise e julgamento dos autos.

Voto Vencido
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele conheço e passo à análise.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720118/2008-17

Antes, solidificando a tempestividade, em que pese documento nos autos
certificando a perempção temporária, urge esclarecer que i) ela não está datada e, sobretudo, ii)
acompanhou o presente remédio recursivo o AR de postagem que se deu antes do término do
prazo. Portanto, tempestivo o presente RV.

NÃO
OCORRÊNCIA
DE
FATO
GERADOR
DO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO
Alega que o fato gerador do imposto de importação ocorre no momento em que a
mercadoria adentra no território nacional, conforme redação dada pela legislação de regência.
Diz que à época do acontecimento dos fatos imperava a norma da IN 206/2002,
que em um dos dispositivos consignava que o registro da declaração de importação somente
seria efetivada após a chegada da carga. E, nessa seara argui que provavelmente as cargas
listadas pela autoridade fiscal nunca foram enviadas, fazendo que também não desembarcassem
no país e sem o desembarque não foram registradas as respectivas declarações de importação,
não ocorrendo o fato gerador.
Também argumenta que as informações lançadas no MANTRA não têm o mesmo
peso jurídico das declarações de importação, cujo registro gera a ocorrência do fato gerador, uma
vez que o MANTRA antecede a chegada da carga no país de destino, sendo uma mera
perspectiva e não podem ser consideradas para lançamento, como fez o AFRFB.
Que o CTN e mesmo o DL 37/66 não têm dispositivo que regularize a utilização
de manifestos precoces, como é o MANTRA, configurando fato gerador o mero lançamento.
Enfim, discorre suas razões para justificar que somente poderia considerar a
ocorrência do fato gerador do imposto de importação quando apresentada as declarações de
importação na alfândega de destino, independente dos registros apontados pelo MANTRA.
Pois bem, não se olvide da legislação de regência, quanto a ocorrência do fato
gerador. Confira:
CTN - Art. 19.O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos
estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional.
DL - Art. 1oO imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como
fato gerador sua entrada no território nacional.
Assim, convergem defendente e julgador quanto do momento do fato gerador do
imposto de importação que é da entrada da mercadoria no país de destino, até porque a lei é clara
e, como dizem os latinos, ‘na clareza da lei cessa sua interpretação’.
Todavia, como quer a Recorrente, desconsiderar o MANTRA que aponta as
mercadorias a serem inseridas no país destino não parece tão lógico, eis que o Sistema Integrado
da Gerência do Manifesto do Trânsito e do Armazenamento – MANTRA, normatizado pela
IN/SRF no 102 de 20/12/1994, sendo ele o responsável pelo controle de cargas aéreas
procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo território aduaneiro.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720118/2008-17

Desta forma, ele é um sistema auxiliar integrado aos demais módulos do
SISCOMEX, servindo de base informativa à fiscalização aduaneira, não podendo ser
desconsiderado como quer o Recorrente, até porque foi parte integrante do auto de infração todos
os demonstrativos e anexos os documentos mencionados.
Tenho por considerar o Mantra e documentos do AI, convalidando o lançamento,
considerando toda a carga relacionada.
Nesse quesito, sem razão a Recorrente.

DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA RECORRENTE
Alega que prestou esclarecimentos à autoridade fiscal, esclarecendo item por item
dos incidentes que ocorreram com as cargas envolvidas em extravios. E, para melhor análise e
julgamento no presente remédio recursivo, ratifica os esclarecimentos, repisando que: “Em
relação ao MAWB 406 76304561 HAWB 5012X77FNMJ, alega ter ocorrido erro operacional
da autoridade aeroportuária de origem, onde a carga não foi embargada, mas não tem como
provar, eis que a retenção de documentos foge de sua alçada.”
Trata-se de defesa genérica, onde desconsiderou a Recorrente a possibilidade de
usar a seu favor qualquer meio de prova para corroborar com o alegado, considerando a
dinâmica do CPC, especificamente o artigo 369, onde reza que: ”As partes têm o direito de
empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a
defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
A mera negativa de não possuir documentos, cuja exaração não é de sua alçada
não é suficiente para provar que a mercadoria não foi enviada por culpa de agente aeropórtuário.
Sem razão, neste quesito.
Quanto ao MAWB 40687538216 HAWB 6A530XSWYKNB e MAWB 406
78390981 HAWB 879882HZVBK: alega a Recorrente que a Turma ‘a quo’ reconheceu que a
recorrente juntou o extrato MANTRA correspondente a referida carga, mas entendeu que, em
que pese o DSIC tratar do mesmo tipo de mercadoria, não foram juntados aos autos documentos
que comprovem que o DSIC é efetivamente da mesma mercadoria. Mas, isso trata de documento
oficial que também não é de sua alçada.
Todavia, com o mesmo fundamento acima, tenho que a Recorrente possui meios
de provar as suas alegações recursivas, por outros meios que não sejam documentos de controle
aeroportuário, como NF de compra e outro do gênero, mas não o fez.
Posto isso, o ônus probante excludente de responsabilidade, em relação aos
conhecimentos aéreos acima, é da Recorrente que não o fez, caracterizando o extravio da carga,
devendo manter a autuação, também nesse conhecimento.
Referente aos códigos de carga MAWB 4067823 0014 HAWB M0340251472,
MAWB 4067823 0036HAWB V97494CTVDN e MAWB 4067823 0423 HAWB
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720118/2008-17

M3002306040 insurge-se contra decisão de piso, que entendeu a insuficiência da documentação
para comprovar a duplicidade de registro.
O fato é que em conferência final de manifesto, constatou a fiscalização o não
armazenamento e/ou não desembaraço de algumas cargas no armazém de importação da
alfândega, cujos documentos de carga foram declarados pelo contribuinte no Sistema Integrado
de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento – MANTRA.
Considerando o disposto no art. 4°, caput e incisos, art. 6°, caput e incisos e art. 8°
da IN SRF no 102/94, onde diz que as informações sobre carga consolidada procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veiculo transportador, tenho que a exigência foi cumprida pela
Recorrente, como se vê nos documentos de fls. 133, 147 e 161 (Volume 1), devem ser excluídos
do lançamento o MAWB 4067823 0014 HAWB M0340251472, bem como o MAWB 4067823
0036HAWB V97494CTVDN e MAWB 4067823 0423 HAWB M3002306040.
Por fim, quanto à carga AWB 04525446212 (14525446212) alega que através do
documento de fl. 89 informou que em razão de erro operacional na origem houve o extravio da
carga.
A DRJ minuciosamente detalhou que:
Em relação ao conhecimento aéreo em epígrafe, a impugnante foi intimada a esclarecer
o que aconteceu com referidas cargas, por meio do Termo no. 012/2008. Em sua
resposta (fls. 92), declarou que, devido a um erro operacional, a carga encontra-se
extraviada na origem (EZE) e nunca chegou ao Brasil.
Neste caso, a fiscalização observa às fls. 27, que a carga foi manifestada sob o
Tratamento de Carga TC=5 (carga conexão imediata internacional). Entretanto, não foi
vinculada Declaração de Trânsito Internacional (DTI) para a carga, já que esta não
desembarcou em Viracopos.
Se é certo que a fiscalização reconhece que a carga manifestada estava em conexão
imediata internacional, não menos certo é que inexistem nos autos documentos que
comprovem o paradeiro da carga, notadamente a alegação da impugnante de que a carga
foi extraviada na origem.
Tratando-se, portanto, de carga manifestada que faltou na descarga, não tendo sido
localizada no recinto alfandegado nem comprovado seu desembaraço para trânsito
aduaneiro internacional, é responsável legal a impugnante pelo extravio verificado, haja
vista a ausência de provas excludentes de sua responsabilidade.
Assim, pelas mesmas razões alhures apontadas, ou seja, poderia a Recorrente
procurar todos os meios de prova permitidos para sustentar o alegado, mas não o fez, tem-se que
deve ser mantido o conhecimento supramencionado.

RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA PELO EXTRAVIO DE
MERCADORIA
ORIUNDA
DO
EXTERIOR
e
DA
INSUBSISTÊNCIA
DOS
LANÇAMENTOS PERTINENTES A IPI.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720118/2008-17

Alega a Recorrente que a incidência dos tributos lançados pela autoridade fiscal,
não é de responsabilidade dela, diante da inexistência de previsão legal.
Na legislação de regência temos que incide imposto de importação sobre a
mercadoria estrangeira que tenha entrado no país, sendo esse o fato gerador, ou seja, a entrada no
território nacional. E, no caso de extravio, para efeito da ocorrência de fato gerador, considerar-
se-á a entrada no território nacional a mercadoria que constar como importada, mas apurada a
sua ausência pela autoridade aduaneira. Como ocorreu no caso, sendo inconteste.
Constatada a ausência da mercadoria, atribui-se ao transportador a
responsabilidade pela falta, pois há presunção ‘juris tantum’ de que a falta se deu por sua falha,
devendo esta presunção ser elidida através de prova inequívoca, o que não ocorreu, pois a
Recorrente não espancou essa dúvida.
Por fim, por força do que dispõe a legislação de regência, a responsabilidade pelo
extravio de mercadoria é sempre do transportador. Confira inciso I, do § 1o do artigo 660 do
Decreto no 6.759/09, cujo qual regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a
fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior:
Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação, inclusive multas, serão exigidos do responsável por meio de
lançamento de ofício, formalizado em auto de infração, observado o disposto noDecreto
no70.235, de 1972(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, §1o,com a redação dada pela Lei
no 12.350, de 2010, art. 40).(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 1oPara os efeitos do disposto no caput, considera-se responsável(Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 60, §2o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40):(Incluído
pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 661; ou
Portanto, não tem razão a Recorrente.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, como socorre as exigências processuais, conheço do recurso e
no mérito dou-lhe provimento parcial para excluir do lançamento os conhecimentos MAWB
4067823 0014 HAWB M0340251472, bem como o MAWB 4067823 0036HAWB
V97494CTVDN e MAWB 4067823 0423 HAWB M3002306040, mantendo incólume as
demais exações da autuação.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720118/2008-17

Voto Vencedor
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto – Redator designado.
O relator dava provimento parcial ao recurso, por entender que os documentos
acostados às folhas 133, 147 e 161 do presente processo demonstravam que a prestação das
informações das cargas objeto dos documentos MAWB 4067823 0014 HAWB M0340251472,
MAWB 4067823 0036HAWB V97494CTVDN e MAWB 4067823 0423 HAWB M3002306040
haviam sido prestadas no prazo determinado em legislação.
Considerando o disposto no art. 4°, caput e incisos, art. 6°, caput e incisos e art. 8° da
IN SRF no 102/94, onde diz que as informações sobre carga consolidada procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas
horas após o registro de chegada do veiculo transportador, tenho que a exigência foi
cumprida pela Recorrente, como se vê nos documentos de fls. 133, 147 e 161 (Volume
1), devem ser excluídos do lançamento o MAWB 4067823 0014 HAWB
M0340251472, bem como o MAWB 4067823 0036HAWB V97494CTVDN e MAWB
4067823 0423 HAWB M3002306040.
Primeiramente cabe destacar que o processo não trata da prestação de informações
de carga no prazo, mas de extravio de mercadorias manifestadas e não chegadas ao país.
Ademais, os documentos que constam nas folhas 133, 147 e 161 do processo físico (ou 136, 153,
169 do processo digital) são solicitações de exclusão do armazenamento ocorridas após a
indisponibilidade das cargas por falta de vinculação (indicação para perdimento) e não provas de
manifestação de carga dentro do prazo.
Sobre o extravio de mercadorias
De acordo com o artigo 658 do Regulamento Aduaneiro, a conferência final do
manifesto de carga destina-se, entre outras finalidades, a verificar o extravio de mercadorias,
confrontando-se as informações manifestadas e as efetivamente armazenadas.
Art.658. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro, mediante
confronto do manifesto com os registros, informatizados ou não, de descarga ou
armazenamento.
No caso em tela, ao confrontar as informações constantes do manifesto
informatizado da carga com às relativas a descarga, a fiscalização verificou cargas faltantes na
descarga do veículo, já que não foram localizadas no recinto alfandegado da companhia de
courrier, nem foram objeto de armazenamento, inexistindo informações sobre seu paradeiro.
Nestes casos, o §2o do artigo 1o do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pelo
artigo 1o do Decreto-Lei 2.472/88, dispõe que “considera-se entrada no território aduaneiro a
mercadoria que conste como tendo sido importada e cujo extravio venha a ser apurado pela
administração aduaneira”.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720118/2008-17

Nesse sentido, o que os documentos apresentados nas folhas indicadas pelo relator
apenas demonstram que as mercadorias foram manifestadas e não armazenadas, caracterizando
assim seu extravio.
Da chegada posterior da mercadoria
A DRJ manteve a exigência com relação aos manifestos referidos neste voto por
entender que os documentos acostado aos autos não eram suficientes para demonstrar a
correspondência entre as mercadorias extraviadas e as que o recorrente alega ter apresentado
posteriormente para importação.
Em contraposição, o recorrente alega que o texto do seu pedido de exclusão da
armazenagem (fls. 136, 153 e 169), ao informar expressamente o número da mercadoria seria
esclarecedor o suficiente para atendimento do pleito de retificação e que as exigências não
podem ser tão rigorosas a ponto de inviabilizar a atividade desenvolvida pela recorrente.
Por óbvio que apenas a menção expressa dos números dos MAWB e HAWB em
seu pedido de exclusão de armazenamento não é suficiente para informar que as mercadorias não
foram extraviadas. Ademais, há de se concordar com verificação da DRJ e da alfândega de que
os documentos informados no processo não são suficientes para afirmar que as mercadorias tem
correspondência com as que a recorrente alega ter importado posteriormente. Vejamos:
Para o MAWB 406 7823 0014 HAWB M0340251472, na página 138, temos uma
manifestação de 10,900kg e 1 volume, em 17/11/2004, com armazenamento zerado e sem
vinculação; já na página 146, temos uma manifestação de 2 volumes e um peso total 3.623 kg e
uma Declaração de Remessa expressa com esse mesmo peso (fls. 144).
Já para o MAWB 406 7823 0036 HAWB V97494CTVDN , na página 156, temos
uma manifestação de 6,000kg e 1 volume, em 21/11/2004, com armazenamento zerado e sem
vinculação; já na página 161, temos uma manifestação de 1 volume e um peso total 1.630 kg e
uma Declaração de Remessa expressa com esse mesmo peso (fls. 160).
No caso do MAWB 406 7823 0423 HAWB M3002306040, foi apresentada cópia
do Master MAWB 406 7839 0384 e do HAWB com volume e consignatário diferentes do
apresentado inicialmente.
Conclusão
Como se verifica, o importador não conseguiu demonstrar o não extravio das
mercadorias MAWB 4067823 0014 HAWB M0340251472, MAWB 4067823 0036HAWB
V97494CTVDN e MAWB 4067823 0423 HAWB M3002306040, por essa razão, VOTO por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário nesse quesito.
(Documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Redator designado.

Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720118/2008-17

Fl. 503
DF CARF MF
Original